Tribunal: TJMT
Processo: 1041431-05.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041431-05.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDSON APARECIDO GENTILE - CPF: 016.084.128-30 (APELADO), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

EDSON APARECIDO GENTILE

E
MENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
PROTESTO EXTRAJUDICIAL INDEVIDO
. DANO MORAL. MINORAÇÃO. PARCIAL
PROVIMENTO
.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de indenização por danos morais, condenando a
concessionária de energia elétrica

ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e à obrigação de recalcular faturas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve conduta ilícita por parte da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. ao protestar dívida já garantida e adimplida judicialmente, e se o valor da indenização por danos morais deve ser minorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta da parte recorrente configura-se civilmente
ilícita
,
pois não diligenciou para evitar o protesto indevido do consumidor.

O protesto extrajudicial foi considerado indevido, pois a dívida já estava garantida e adimplida judicialmente.

Configuração de dano moral
in
re

ipsa
, dispensando a produção de prova.

Necessidade de minoração do valor indenizatório para R$ 7.000,00 (sete mil reais), atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O protesto indevido de dívida já garantida e adimplida judicialmente configura ato ilícito, ensejando indenização por danos morais, cujo valor deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, “caput”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1838091 RJ 2021/0041393-2, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021; TJMT, N.U 1010341-59.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.
, tirado contra sentença
(ID. no
240296299
)
pro
latada
pelo MM.
Juiz de Direito da
4
a Vara
Cível da Comarca de Rondonópolis
-MT, que nos autos da Ação de I
ndenização por Danos Morais
, julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
a pretensão deduzida na inicial, razão por que
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da parte demandante, condenando a requerida em:

a)Obrigação de fazer
, consistente em juntar nos autos n. 1004560-20.2016.8.11.0003 as faturas de dezembro/2013 e fevereiro/2014 recalculadas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta sentença, sob pena de fixação de multa diária; e

b)Pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.
(...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita praticada.

Subsidiariamente, p
leiteia a
minoração
do
“quantum”
indenizatório
, arbitrado

à
título de danos morais.

Recurso de Apelação tempestivo e isento do recolhimento de custas
.

(ID no 210465680)

A parte a
pelada
apresenta suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

EDSON APARECIDO GENTILE

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Da ausência de conduta ilícita praticada
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,

trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., tirado contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a
concessionária de energia elétrica a
juntar nos autos n. 1004560-20.2016.8.11.0003 as faturas de dezembro/2013 e fevereiro/2014 recalculadas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta sentença,
além do pagamento
da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por danos morais
.

Afirma a empresa recorrente que:
“(...) a parte autora pagou as faturas somente após a remessa das dívidas ao cartório, portanto não deveria haver condenação diante da inexistência de ato ilícito praticado pela empresa
(...)”
.

Prossegue afirmando, que: “
(...) O refaturamento dos débitos 12/2013 e 01/2014, discutidos no processo n. 1004560-20.2016.8.11.0003, que perfaziam os valores de R$ 2.761,55 e R$ 1.723,25, respectivamente, foram revisados para R$ 1.110,20 (fatura que originou o protesto) e R$ 1.067,63.
(...) e que a
fatura foi enviada para protesto, em vista da inadimplência, no dia 19/09/2023.
”

Lado outro, a parte recorrida
afirma que
:
“(...) conforme restou provado, modificou a data de vencimento das faturas e o número dos documentos que deveriam ser apresentados já recalculados no processo, com o intuito de novamente cobrar de forma indevida o Apelado. O Apelado, por sua vez, possui apenas essas faturas em aberto com a Apelante bem como apresentou o histórico de faturas do ano de 2023 para comprovar sua regularidade. (...)”

Pois bem
.

Analisando o conjunto probatório
,
denota
-se que o protesto
extrajudicial “sub judice”

(R$1.110,20 – 19/09/2023)

deu-se de maneira indevida, considerando que os autos n
o
1004560-20.2016.8.11.0003 encontra-se garantido com valores depositados em juízo, sendo que naquela demanda restou determinada a apresentação das novas faturas, a fim de se expedir alvará para que a Energisa possa levantar a quantia da cobrança correta, e para a liberação do remanescente para a parte autora.

Vejamos trecho do decisum fustigado:

Assim, conclui-se que o débito se encontrava devidamente garantido e adimplido por meio do depósito judicial, sendo que o levantamento foi condicionado pelo Juízo para que a Energisa juntasse aos autos o recálculo das faturas, o que não restou cumprido por esta, tendo de maneira incorreta procedido com o protesto de dívida que já se encontrava garantida e adimplida naqueles autos.

Dessa forma, vislumbra-se a irregularidade dos créditos, pois a parte autora já tinha garantido e adimplido nos autos n.1004560-20.2016.8.11.0003, logoos valores foram pagos, ficando a cargo da Requerida a apresentação da fatura atualizada para levantar os valores, não havendo que se falar em exercício regular de direito no caso em comento, visto que houve protesto de dívida já garantida e adimplida pela autora.

Logo, cabia a própria requerida solicitar o levantamento dos valores com a apresentação das faturas, o que não o fez, se o débito se encontra adimplido e a requerida não pretende o levantamento a seu favor, não pode simplesmente protestar o débito e ignorar que já se encontra adimplido e
dependendo de ato da própria requerida para levantamento de valores, trata-se de conduta totalmente.

Outrossim, percebe-se que a própria concessionária de energia elétrica, consignou em seu apelo recursal que as faturas tinham como vencimento a data de 30/01/2023, enquanto o protesto se deu em 19/09/2023, ou seja, a parte teve tempo hábil para levantamento dos valores e baixa em seu sistema de restrição, muito antes do protesto extrajudicial
,
fato que a meu sentir, configuram conduta ilícita da empresa apelante, pois, indevido o protesto valor total do débito após o adimplemento parcial pelo consumidor, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que
deve
ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorr
ente
, diante da fragilidade da prova produzida
,
ônus do qual não se desincumbiu a teor do prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, tenho que a conduta da parte apelante, se mostra civilmente ilícita, consistente na sua negligência, pois que não diligenciou com o fito de
apresentar novas
faturas e ainda
protestar indevidamente o consumidor
, ora recorrido
, sendo que,
o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna
do Superior Tribunal de Justiça e
deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de prova. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO DANO MORAL E MATERIAL OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – FATURA ADIMPLIDA NA DATA DO VENCIMENTO – PROTESTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O protesto do nome do consumidor, por débito adimplido, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, merecendo ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

Cabível a restituição do valor desembolsado pelo autor, quando comprovado o pagamento referente ao cancelamento do protesto.

(N.U 1010341-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

Portanto,
sem mais delongas, neste ponto recursal, a sentença vergastada não comporta reforma
.

Pugna pela
redução do quantum indenizatório
.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
6
.000,00 (
se
is
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO INDEVIDO
– DANO MORAL IN RE IPSA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DESPROPORCIONALIDADE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada, o caráter educativo e repreensivo, cabendo ser readequado e reduzido em caso desproporcionalidade para valor justo e condizente à lide.

(N.U 1032686-39.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 19/09/2024)

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de
minorar o quantum indenizatório para a quantia de
R$
6
.000,00 (se
is
mil reais)
, mantendo-se, quanto ao mais,
na integralidade a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais

(art. 85, §11, do CPC
), considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Ju
ízo
de origem.

É como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024